Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701848-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LINO FRADE, MARIA ELI PINHEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória de sentença proposta pelos agravantes, determinou a suspensão do feito até a resolução do Tema 1.075, em repercussão geral no Col. STF. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a abrangência territorial da sentença liquidanda e a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/85 não estão sendo discutidas no presente feito; 2) as cédulas de crédito rural foram emitidas na cidade de Raul Soares-MG, que é abrangida pela circunscrição do TRF da 1a Região, órgão prolator do acórdão coletivo ora em liquidação; 4) a abrangência nacional do acórdão liquidando foi afirmada no REsp 1319232/DF, tratando-se de matéria preclusa; 5) tratando-se de liquidação provisória, inexiste prejuízo para o Banco do Brasil com o prosseguimento do feito, pois a perícia atuará exclusivamente na apuração de eventuais valores a restituir. Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja determinado o prosseguimento do feito e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/85 não está sendo discutida no presente processo, não se justificando, portanto, a sua suspensão, conforme esclarecido pelo E. Ministro Alexandre de Moraes em decisão proferida nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 1.101.937/SP, in verbis: “(...) A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. (...)” Além disso, os agravantes são domiciliados em Raul Soares-MG, mesmo local de emissão das cédulas de crédito rural, que é abrangido pela jurisdição do TRF da 1a Região, órgão prolator da sentença coletiva, o que, a princípio, afastaria a discussão sobre os limites da coisa julgada. Há, também, risco de dano aos agravantes com a paralisação do processo e consequente atraso no recebimento de seus créditos. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator